Tribunal: TJSP
Processo: 1523748-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523748-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO DE
SOUZA GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para (i) afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas nos
crimes de roubo tentado e corrupção de menores; (ii) reajustar as penas destes crimes
para 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, no piso legal e 1 ano de reclusão,
respectivamente; e, (iii) afastar a indenização de danos, cf. fundamentação exposta no
voto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1523748-21.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo - Foro Central Criminal 25a Vara Criminal
Apelante: Danilo de Sousa Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 46.170
ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E TENTADO, EM
CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. Condenação na origem. Recurso defensivo.
Pretensão absolutória que se restringe somente ao delito
patrimonial consumado. Inocorrência. Elementos coligidos aos
autos que comprovam a responsabilidade do réu. Validade das
palavras da vítima. Reconhecimento pessoal. Ato realizado na
Delegacia que obedeceu ao comando do art. 226 do CPP.
Dispositivo legal, porém, que não contém mandamento absoluto.
Precedentes. Irregularidade que não se verifica. Negativa do
acusado que restou isolada do mais da prova. Ônus da prova que
compete ao acusado.
Dosimetria. Pena-base do delito patrimonial consumado mantida
acima do mínimo legal. Circunstâncias e consequências que
justifica a elevação. Julgados do e. STJ. Reajuste, porém, das
bases do roubo tentado e do crime de corrupção de menores.
Atenuante da confissão espontânea já reconhecida na origem para
a sanção do roubo tentado. Pleito prejudicado. Majorante.
Presente apenas uma causa de aumento. Exasperação que se deu
na fração mínima. Tentativa. Patamar preservado diante do 'iter
criminis' percorrido.
Regime inicial fechado mantido, posto que estabelecido nos
termos do art. 33 do CP. Inaplicabilidade da detração.
Manutenção da custódia cautelar. Requisitos que continuam
presentes. Necessidade de manutenção da ordem pública e
aplicação da lei penal.
Indenização civil. Exclusão. Ausência de instrução probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
3
específica. Precedentes do e. STJ.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Danilo Sousa Gomes da Silva a 13 anos e 4
meses de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do
pagamento de 28 dias multa, arbitrada a unidade no piso legal, bem
como à reparação do dano em favor de uma das vítimas, no importe
de R$ 4.000,00, por conta de violar o disposto no art. 157, §2o, inc.
II, art. 157, §2o, inc. II c.c. art.14, inc. II do Cód. Penal e no art.
244-B da Lei n° 8.069/90, todos na forma do art. 69, 'caput' , do
Cód. Penal (fls. 260/267). Está preso.
O apelante alega, resumidamente, a insuficiência
probatória quanto ao crime perpetrado em face da vítima Solange,
questionando o reconhecimento efetuado e a validade da palavra da
ofendida. Subsidiariamente, postula (i) a exclusão da condenação
pela reparação dos danos, (ii) a redução das penas, e (iii) o
abrandamento do programa penitenciário, com a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
4
detração (fls. 278/294).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
parcial provimento, sugerindo o afastamento da reparação dos
danos (fls. 298/311 e 317/334).
É o relatório.
Voto n. 46.170
Consta dos autos que, no dia 29 de setembro de 2019, por
volta das 19h30min, na cidade de São Paulo, o recorrente, agindo
em unidade de desígnios e previamente ajustado com o adolescente
N. E. M. da S., subtraiu, para proveito comum, mediante violência
e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
5
veículo automotor de propriedade da vítima Solange.
Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, o
increpado corrompeu o adolescente N. E. M. da S., com ele
praticando a infração acima descrita.
Também consta que, no dia 2 de outubro de 2019, por
volta das 00h55min, na cidade de São Paulo, o réu, em comparsaria
com o adolescente N., tentou subtrair, para proveito comum,
mediante violência e grave ameaça, o veículo automotor de
propriedade da vítima Lucas, não se consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
6
Observo que, no recurso formulado pelo réu, não se abriu
qualquer controvérsia sobre a materialidade delitiva e o
envolvimento do irrogado no roubo praticado em face da vítima
Lucas e quanto ao crime de corrupção de menores, daí porque,
como únicos temas em discussão, remanescem aqueles invocados
nas razões recursais, que passo a enfrentar nos tópicos a seguir.
-2-
Data vênia, não se cogita a fragilidade probatória
pretendida, com relação ao roubo cometido contra a ofendida
Solange.
A vítima confirmou a subtração e reconheceu o réu como
sendo um dos responsáveis pela empreitada criminosa. Narrou,
inclusive, que o increpado ingressou em seu veículo, tendo
visualizado a sua face.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
7
Tal assertiva goza da presunção de veracidade e adota
papel preponderante, tomando especial relevância no deslinde da
controvérsia, merecendo, portanto, total crédito, por não ser crível à
condição humana que alguém incrimine irresponsavelmente pessoa
idônea.
Aliás, a prevalência destes valores, de modo a
fundamentar a responsabilização criminal em delitos deste jaez,
resta consignado pela jurisprudência do E. STJ, como, por ex., o
que se acha posto no julgado do RCD no HC 496056/SP, j. em
2.4.2019.
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que assume
inegável valor probante, somente pode ser invalidado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o
que, repito, não é o caso dos autos, no qual não se vislumbra
qualquer motivação no sentido de se acusar pessoa supostamente
inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
8
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e. STJ:
AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no AREsp
1381251/SP, j. em 19.2.2019.
Aliás, o reconhecimento do acusado, da forma como
realizado na Delegacia e em Juízo, assim como predica a
jurisprudência, não conduz à invalidade do feito, uma vez que,
além de o édito condenatório não ser apenas resultado dessa prova,
mas sim do conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório, ainda consta dos autos (fls. 18 e 20) que, quando da
efetivação do ato, ao lado do réu, havia outros indivíduos, na
esteira do quanto dispõe o art. 226 do CPP.
Não obstante, também se mostra relevante destacar que o
dispositivo em comento não contém mandamento absoluto, cogente
e incontornável, servindo, cf. o direito pretoriano, de orientação às
Autoridades estatais, vide julgados do Col. STF: HC 102.603, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
9
Min. Ayres Britto; HC 77.246, rel. designado Min. Maurício
Corrêa; HC 73.839, rel. Min. Carlos Velloso; HC 69.879, rel. Min.
Paulo Brossard.
Por sinal, o e. STJ firmou convencimento no sentido de
que eventual desatendimento da fórmula em questão não extrapola
simples irregularidade processual (AgRg no REsp 1808455/SP, j.
em 12.11.2019; HC 474655/PR, j. 21.5.2019).
Nem se verifica que eventuais discrepâncias nas
características indicadas pela ofendida às fls. 16/17 poderiam
ensejar a inocência do acusado.
Isso porque, a descrição foi fornecida cf. a percepção da
vítima durante o evento delitivo, o que, inclusive, restou
consignado à fl. 7, a seguir transcrito “informa que apesar de ter
informado no BO inicial uma altura mais baixa ao indiciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
10
acredita que, como estava sentada no carro, não denotou condições
plenas de averiguar a altura deste, apesar de na data de hoje, em
sala apropriada, reconhecer, sem sombra de dúvidas como sendo
um dos autores do roubo do dia 29/09/19” ('verbis').
Outrossim, a mínima diferença no relato a respeito de
aspectos secundários, data vênia, não se mostra suficiente para
elidir a credibilidade da prova acusatória, porquanto, repita-se, nas
oportunidades em que ouvida, atestou com segurança a
responsabilidade do réu.
Ademais, foge ao bom senso (art. 375 do CPC, aqui
aplicável por força do art. 3o do CPP) que alguém se dedique a
incriminar injustamente quem sequer conheça.
E, não bastasse a palavra da vítima, também dispomos
das
assertivas
dos
agentes
públicos,
ao confirmarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
11
reconhecimento pessoal efetivado pela ofendida Solange.
Denota-se, portanto, que a negativa do sentenciado
permaneceu isolada, não tendo ele trazido provas que o
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante, caberia a
ele apontar todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe compete, a teor do que dispõe o art.
156 do Cód. de Processo Penal, e do qual não se desincumbiu.
Ou seja, apesar de suscitar que não teria envolvimento no
crime, nenhuma prova fez neste sentido, sabendo-se que foi
reconhecido pela vítima.
Segundo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho sobre
o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao
encargo de provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit
probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
12
levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A Defesa, portanto, não se ocupou de convencer sobre
seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do ônus de
provar.
E o álibi sugerido também não restou comprovado, tendo
em vista que, como bem consignado na r. sentença, o depoimento
de Jhonatan não é suficiente para afastar o teor das declarações de
Solange, tendo sido aquele depoente considerado uma testemunha
suspeita, diante da relação íntima de amizade e por ser irmão do
adolescente envolvido na subtração.
Evidentemente, os dizeres de Jhonatan merecem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
13
vistos com parcimônia, não se descartando a possibilidade de que
estariam influenciados pela relação de amizade.
Demais disso, com a devida vênia, as minudências
agitadas pela Defesa não se mostraram suficientes para
desqualificar o mais da prova, vez que ausentes as denominadas
provas 'ex adverso'.
-3-
Quanto ao mais, remanesce o reexame das reprimendas.
-3.1-
As bases dos crimes patrimoniais foram elevadas à fração
de 1/2, enquanto, para o delito de corrupção de menores, a elevação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
14
foi no dobro.
Para o roubo consumado cometido em face da vítima
Solange, valoraram-se as circunstâncias do crime, porquanto houve
violência intensa, decorrente de uma coronhada. E, além disso, as
consequências da infração também foram negativas, diante do
prejuízo, estipulado em R$ 4.000,00.
Para o roubo tentado, houve a valoração da comparsaria,
do emprego de arma de fogo, por ter sido o réu apontado com o
agente que empunhou o artefato, bem como os danos ocasionados
ao veículo automotor.
Quanto à base da corrupção de menores, considerou-se a
ousadia dos agentes, em razão da agressão física cometida em face
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
15
Há de se preservar apenas os vetores do crime de roubo
consumado, porquanto as circunstâncias ali elencadas autorizam a
exasperação. O desatino ultrapassou aquilo que normalmente
acontece. Merece especial reprovação.
Tais fatos não podem ser ignorados e dispomos de
paradigma a empolgar o julgador a chancelar o rigor exemplar,
vide HC 529428/RJ, j. em 10.10.2019; AgRg no HC 507899/RJ, j.
em 6.8.2019, todos do e. STJ.
Fora isso, a ponderação das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim
um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
Magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na
espécie (STJ HC 540.437, DJe 26.11.2019).
No entanto, preservado o convencimento de S. Exa., o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
16
MM. Juiz, é de se afastar os vetores empregados para exasperação
das penas pelo roubo tentado e corrupção de menores.
Vislumbra-se que, para o crime patrimonial tentado, a
comparsaria também incidiu na terceira etapa do cálculo,
ensejando, assim, “bis in idem”.
Além disso, a arma de fogo não reconhecida na origem,
bem como os danos ocasionados ao veículo automotor mostram-se
inerentes a delitos de cunho patrimonial.
Quanto à base da corrupção de menores, os vetores ali
indicados relacionam-se ao crime patrimonial, não podendo, pois,
ensejar a elevação da reprimenda básica desta infração.
Desse modo, fica mantida a elevação para o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
17
consumado, retornando ao mínimo legal as bases do roubo tentado
e do delito de corrupção de menores.
Registro que torno definitiva a sanção do crime do art.
244-B do ECA em 1 ano de reclusão, em razão da ausência de
agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento ou
diminuição.
-3.2-
Verifico que o pedido para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea quanto à subtração tentada encontra-se
prejudicado, posto que aplicada na origem.
E, considerando o reajuste na base, afasta-se a redução,
diante do quanto estabelecido pelo verbete 231 do e. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
18
-3.3-
Na terceira etapa, presente apenas uma majorante, qual
seja, pelo concurso de agentes, o aumento ficou restrito ao patamar
mínimo de 1/3, não havendo, pois, reparos a serem feitos neste
estágio.
Com relação à tentativa, é ser mantida a fração de
diminuição de 1/2, vez que o réu, juntamente com seu comparsa,
abordou a vítima e anunciou o assalto, mostrando-lhe o simulacro,
somente não consumando o crime em razão da reação do ofendido
em acelerar o utilitário para empreender fuga.
Ou seja, o acusado percorreu quase a integralidade do
'iter criminis', sendo que a não efetivação de subtração de bens não
justifica o aumento da causa de diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
19
-3.4-
Com isso, ficam reajustadas as penas do roubo tentado
para 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, no piso legal e,
do crime de corrupção de menores, para 1 ano de reclusão.
Ainda, somam-se as penas do delito patrimonial
consumado com a infração de corrupção de menor, porquanto,
apesar da orientação desta 2a Câmara Criminal (vide Apel.
0022625-09.2016.8.26.0506, julgada em 14.10.2019) de que deverá
incidir o concurso formal entre os referidos crimes, a somatória
mostra-se mais benéfica ao réu, cf. prevê o art. 70, parágrafo único
do Cód. Penal.
Preserva-se, outrossim, o concurso material entre todas as
infrações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
20
-4-
O regime prisional não comporta modificação.
Observo que, além da pena final imposta, superior a 8
anos, as circunstâncias do caso concreto, como a comparsaria, uso
de um simulacro, bem como as coronhadas desferidas em face de
uma das vítimas, não autorizam a imposição de regime menos
severo, nos termos do art. 33, §2o. “a” e §3o do Cód. Penal.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se
em 2.10.2019 (fls. 1/2), tendo sido o flagrante convertido em
preventiva no mesmo dia (fls. 45/48), mantido preso por 2 meses
até a edição da r. sentença (fl. 255), lapso temporal insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
21
para tal fim.
Está preso preventivamente e assim deverá continuar.
As circunstâncias perduraram, agora mais ainda diante da
confirmação da condenação, mantendo-se, por conta disso, o seu
'statu quo ante”.
A prisão preventiva foi decretada para contribuir com a
manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, o que,
respeitosamente, tenho para comigo, ainda persiste, exatamente em
razão do quanto posto.
A periculosidade, emanada do 'modus operandi' do
increpado, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis de um
dos crimes, testemunham o cabimento da cautelar em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
22
como igualmente assim teve oportunidade de ditar o e. STJ, vide o
julgamento do RHC 120975/GO, DJe 10.2.2020, sem olvidar o
resultado do RHC 93.681/MS, DJe 27.2.2018.
O despacho de decretação da preventiva (fls. 45/48),
reavivado na r. sentença, está devidamente fundamentado e por
conta do fato apurado, serviu de meio e de móvel para prevenção
do risco evidente de repetição de idênticos desatinos, medida
autorizada pelo direito pretoriano (STJ, HC 522.375/SP, DJe
4.11.2019).
-5-
Ainda, afasta-se a indenização arbitrada em favor da
vítima Solange.
Respeitado o convencimento de S. Exa., o MM. Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
23
segundo a orientação do e. STJ, é necessária instrução específica
para que se apure o valor da reparação, o que, no caso destes autos,
não ocorreu (AgRg no REsp 1813825/RJ, j. em 18.6.2019 e AgRg
no REsp 1785526/MT, j. em 25.6.2019), posto que a pretensão
ministerial foi formulada apenas em sede de alegações finais.
-6-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas
para (i) afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas
nos crimes de roubo tentado e corrupção de menores; (ii) reajustar
as penas destes crimes para 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-
multa, no piso legal e 1 ano de reclusão, respectivamente; e, (iii)
afastar a indenização de danos, cf. fundamentação exposta no voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523748-21.2019.8.26.0228
24